Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700638-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela (autos n. 0700579-75/2023) ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde, por meio da qual a parte autora requereu o fornecimento do medicamento/tratamento para a doença que a acomete, Leucemia Mielóide Aguda. Os autos foram distribuídos à 6o Vara da Fazenda Pública que deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando o fornecimento do medicamento/tratamento requerido. Após a apresentação da contestação, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública declinou da competência para os Juizados da Fazenda Pública, sendo os autos distribuídos ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. A parte autora, inconformada, apresentou o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a competência das Varas da Fazenda Pública. Requereu o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão da decisão que declinou de competência até o julgamento final do agravo. No mérito, pediu que seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a competência do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para julgamento da ação originária. Na petição de ID n. 45480921, a autora/agravante informou que em razão da indexação do número do processo, que se encontra atualmente no juizado especial, o agravo de instrumento foi direcionado para distribuição das Turmas Recursais. Contudo, a competência para seu julgamento é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal já que a decisão foi proferida por Vara da Fazenda Pública. Arguiu que, dessa forma, a distribuição à turma recursal decorreu de falha, pugnando pelo cancelamento da distribuição. Na oportunidade, informou que já foi distribuído outro agravo ao Tribunal. Vieram os autos conclusos. Com razão a agravante. Trata-se de agravo de instrumento endereçado às Turmas Cíveis deste E. Tribunal, equivocadamente distribuído à esta Turma Recursal. A parte agravante solicitou o cancelamento da distribuição diante do novo protocolo do recurso. A competência para processar e julgar o agravo seria das Turmas Cíveis do TJDFT e o feito deveria ser remetido e, posteriormente, distribuído no Tribunal. Contudo, como já houve o protocolo de novo agravo e a correta distribuição do recurso para o Tribunal, determino à secretaria que proceda ao cancelamento da distribuição. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023 15:05:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator